Tribunal: TJDFT
Processo: 0752752-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS. EMISSORA DE RÁDIO. ECAD. COBRANÇA DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O enfrentamento dos temas apenas na instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a cobrança de direitos autorais e a determinação de abstenção da primeira requerida quanto à reprodução, por qualquer meio, de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas, que sejam protegidas pelos direitos autorais.
3. O ECAD possui legitimidade ativa para promover ação de cobrança de direitos autorais, atuando como substituto processual dos titulares vinculados, conforme previsão do art. 99, §2o, da Lei no 9.610/1998. A exigência de comprovação de filiação ou individualização das obras é dispensável. Precedentes.
4. A inclusão da segunda apelante no polo passivo é legítima, diante da responsabilidade solidária prevista no art. 110 da Lei no 9.610/1998, considerando sua condição de sócia da emissora de rádio que realizou a execução pública das obras.
5. A cobrança de direitos autorais pelo ECAD é legítima e pode ser realizada com base na tabela de preços constante do regulamento de arrecadação, sendo desnecessária a individualização das obras e autores. A obrigação de não fazer imposta à emissora de rádio encontra respaldo legal no art. 105 da Lei no 9.610/1998, diante da execução pública não autorizada de obras protegidas.
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.